Tribunal: TJMT
Processo: 1045079-49.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045079-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LILIA CURY RODER - CPF: 921.399.731-00 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL FORNECIDOS A TERCEIRO - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - FATO TEMPESTIVAMENTE COMUNICADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÕES NÃO CANCELADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ E DO
ART. 14,
CAPUT
, DO CDC -
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÕES MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

Mesmo tendo a autora fornecido o cartão magnético e senha pessoal a terceiro em terminal de autoatendimento, a comunicação tempestiva do fato à instituição financeira, que não cancela mas lança todas as operações fraudulentas na sua conta-corrente no próximo dia útil, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ e do
art. 14,
caput
, do CDC.

Comprovado o prejuízo material, é cabível a respectiva reparação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório, e comporta redução se ultrapassa o que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

A integral procedência da lide em segundo grau de jurisdição acarreta a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que no dia 17/11/2018 (sábado), por volta das 10h30min, dirigiu-se à agência do Banco apelado da Avenida Getúlio Vargas, nesta capital, e depois de utilizar o caixa eletrônico foi abordada por um senhor que disse que ela teria deixado cair um papel termo-sensível com o timbre da instituição financeira e a conduziu até um suposto funcionário para auxiliá-la na atualização da conta. Acrescenta que somente na parte da tarde daquele mesmo dia constatou ter sido vítima de golpe, já que estava de posse de cartão magnético que não era o seu.

Alega que entrou em contato com a central de atendimento do apelado, quando soube então que foram dois saques de R$1.000,00. Com isso, providenciou o bloqueio do cartão, porém R$31.977,15 já haviam sido gastos em compras e pagamentos.

Sustenta que o Banco não colaborou para minimizar os prejuízos que suportou e responde pelos crimes praticados em suas dependências.

Afirma que, segundo a Corte Superior, a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é apenas a decorrente de fortuito externo. Ressalta também que sua pretensão tem amparo na Súmula 479 do STJ.

Pugna pela reforma da senteça e procedência da lide.

Contrarrazões no ID nº. 48355600.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Está claro nos autos que a apelante, na época com 80 anos de idade, foi vítima de fraude praticada por terceiros nas dependências do Banco apelado por volta das 10h30min do dia 17/11/2018.

Em dias de finais de semana e feriados é sabido que não há atendimento nas agências bancárias e nessas datas a população pode usar, entre outros meios, os caixas eletrônicos.

Também é pública a recomendação para que os clientes não forneçam suas senhas pessoais a ninguém, nem mesmo para os funcionários que prestam auxílio nos terminais de autoatendimento.

Portanto, ao entregar o cartão magnético e senha para terceiro, mesmo se considerada a hipótese de que acreditou que seria alguém que trabalhava no Banco e esporadicamente estava ali sozinho num sábado, a apelante assumiu o risco pelos prejuízos suportados.

Contudo, é preciso destacar que o apelado não nega o recebimento da ligação com protocolo n°. 908562358 naquela mesma tarde, na qual a autora relatou o acontecido e pediu o bloqueio total de suas contas e acessos aos canais digitais por cartão de crédito.

À fl. 03 do ID n°. 48355545 vê-se que na sexta-feira (16/11/2018) seu saldo era de R$69.092,00 e que todas as operações realizadas no sábado só foram debitadas da conta-corrente na segunda-feira (19/11/2018).

Isso evidencia a falha na prestação do serviço por parte do apelado, que tinha a obrigação de cancelar ou obstar as operações suspeitas ou fraudulentas (art. 14,
caput
, do CDC).

E mais, a Súmula 479 do STJ enuncia que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
, e o apelado não fez prova de nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC.

O extrato de movimentação financeira já citado (ID n°. 48355545) demonstra prejuízo material de
R$31.977,15, que devem ser-lhe restituídos.

A responsabilização civil por danos morais tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Portanto, estão comprovados nestes autos, visto que a autora não recebeu nenhum suporte do Banco para solucionar a questão.

O cenário não é de mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia, pois exigiu dela grande esforço para minimizar os impactos negativos provenientes da fraude. Logo, é devida a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADO.
Materializada a falha na prestação de serviços, configurado o dever de ressarcimento dos prejuízos ocasionados ao consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, nestes casos, é objetiva, somente eximindo-se quando demonstradas as hipóteses constantes no artigo 14, inciso I e II, da Lei 8.078/90
. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO.
A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados
. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, não se mostrando excessivo o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador e precedentes do STJ. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte requerida
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
(AP nº. 70057579963, 15ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Ana Beatriz Iser, julgado em: 18/12/2013
, sem grifos no original).

CIVIL. CONSUMIDOR. CORRENTISTA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, QUE OBTEVE OS DADOS DO AUTOR. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DESATENDIDA. PREJUÍZO SUPORTADO DE HÁ MUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Configurada a falha na prestação dos serviços do banco requerido, deve este responder pelos danos experimentados pelo autor, independente da existência de culpa, eis que trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento. Aplicabilidade do art. 927, Parágrafo único do Código Civil e art. 14 do CDC
; 2)
não logrando o Banco recorrente produzir provas desconstitutivas do direito alegado na inicial, impõe-se-lhe o dever de reparar os danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, e art. 14 do CDC
; 3) “A falta de diligência do banco requerido na verificação da veracidade dos documentos de identificação apresentados no momento do saque em agência diversa da do correntista, permitindo o saque em nome da parte autora, caracteriza a responsabilidade da empresa. Precedentes da Câmara. Dever de indenizar caracterizado, frente aos danos advindos da falha do serviço disponibilizado pela empresa ré no mercado de consumo” (TJRS: AC 70042381129, relator Leonel Pires Ohlweiler); 4)
os danos morais experimentados pelo autor decorreram da indisponibilização de seus bens causada por ato ilícito por falta do dever de cautela do recorrente, impedindo-o do cumprimento de suas obrigações habituais, fatos que não procurou o reclamado, ora recorrente, minimizá-los, ao contrário remeteu o autor ao Judiciário para busca de seus direitos
; 5)Por atender os princípios da razoabilidade e propocionalidade, o quantum arbitrado não reclama revisão; 6) Recurso conhecido e desprovido. 6) Sentença confirmada.

(Acórdão n°. 8846, RI n°.
0018522-97.2012.8.03.0001
, Turma Recursal dos Juizados Especiais, TJ/AP, Rel. Reginaldo Gomes de Andrade, julgamento em 05/03/2013,
sem destaques no original).

A integral procedência da lide em segundo grau de jurisdição acarreta a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação (art. 85, §2°, do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedente a demanda e condenar o apelado em danos materiais de
R$31.977,15 sobre os quais, por se tratar de responsabilidade contratual, incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso (19/11/2018 - Súmula 43 do STJ), bem como em danos morais de
R$10.000,00, com atualização pelo mesmo índice
a partir deste arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Inverto os ônus da sucumbência, devendo o Banco arcar ainda com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020